Tribunal: TJMT
Processo: 1045415-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045415-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAPA EXPRESS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.848.001/0001-84 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS (LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS). INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por pessoa jurídica proprietária de restaurante de comida japonesa. A autora alegou ter sofrido prejuízos decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento nos dias 22 e 30 de outubro de 2023, requerendo a reparação dos lucros cessantes e da perda de credibilidade perante os consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade objetiva da concessionária e estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos materiais e morais em favor de pessoa jurídica prestadora de serviço alimentício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A concessionária reconhece a ocorrência da falha nas datas indicadas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade, conforme exige o artigo 373, II, do CPC.

5.

A alegação de “ventos fortes” não se sustenta diante da ausência de prova robusta, sendo inidôneas as simples anotações internas para configurar caso fortuito ou força maior.

6.

Intempéries climáticas são previsíveis e não afastam o dever de manutenção de estrutura adequada para garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

7.

A metodologia adotada para a apuração dos lucros cessantes, com base na comparação entre a média de faturamento de dias equivalentes e os valores auferidos nos dias das interrupções, é razoável e fundamentada em documentos, demonstrando efetivamente a perda financeira suportada.

8.

A interrupção reiterada de energia em estabelecimento comercial voltado à alimentação compromete sua imagem e credibilidade junto ao público, caracterizando dano moral indenizável mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção reiterada e injustificada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar excludente de responsabilidade com base em anotações internas desacompanhadas de provas robustas.

3.

Pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral quando comprovado abalo à sua honra objetiva e à relação com seus consumidores.

4.

É válida a metodologia que utiliza a média de faturamento de dias equivalentes para apuração de lucros cessantes em razão de falha na prestação de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de:

“a) R$ 9.169,82 a título de lucros cessantes referentes à queda de faturamento ocorrida no dia 22/10/2023; e R$ 2.911,52 a título de lucros cessantes referentes à queda de faturamento ocorrida no dia 30/10/2023; sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do evento danoso
.

b) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito e força maior, notadamente fenômenos climáticos como ventos fortes e chuvas intensas, que teriam causado queda de postes e rompimento de cabos.

Afirma que os reparos foram realizados com a maior celeridade possível, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos pela ANEEL, de até 24 horas para religação em área urbana.

Alega, ainda, que não se pode imputar responsabilidade objetiva à concessionária quando comprovada a ocorrência de evento externo e imprevisível.

Afirma, ademais, que o dano moral não pode ser presumido em favor de pessoa jurídica, sendo indispensável a demonstração de ofensa à sua honra objetiva, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Quanto aos lucros cessantes, argumenta que não houve prova efetiva dos prejuízos indicados, tratando-se de mera presunção a partir de médias de faturamento, o que não autoriza a condenação.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais para R$1.000,00, por reputá-la desproporcional.

Em contrarrazões, o apelado, assinala que é incontroverso nos autos que houve interrupção no fornecimento de energia em duas datas distintas – 22 e 30 de outubro de 2023 –, o que comprometeu severamente a atividade do estabelecimento comercial, um restaurante do ramo de “fast food” japonês, gerando prejuízos financeiros mensuráveis.

Refuta a alegação de caso fortuito, afirmando que a concessionária não trouxe qualquer prova robusta da ocorrência dos supostos “ventos fortes”, limitando-se a apresentar
print
de tela interna de seu sistema, o que não comprova a intensidade nem a excepcionalidade do evento climático alegado.

Assevera que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, sendo afastada apenas diante de prova inequívoca de excludente legal, o que não ocorreu.

No tocante aos lucros cessantes, defende que foram demonstrados por meio de relatório de faturamento e notas fiscais, evidenciando queda expressiva da receita nos dias em que houve interrupção do serviço.

E com relação aos danos morais, diz que a interrupção do fornecimento de energia comprometeu a imagem do restaurante perante os clientes, afetando sua credibilidade no mercado, o que justifica a indenização arbitrada em R$10.000,00, valor que reputa adequado diante da gravidade da situação e da repercussão negativa no negócio.

Por fim, requer o não provimento do Recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a presente demanda sob a alegação de que teve a energia elétrica de seu estabelecimento comercial (restaurante de comida japonesa) interrompida em duas ocasiões (22-10-2023 e 30-10-2023), fato que lhe causou danos materiais a título de lucros cessantes e danos morais.

A hipótese dos autos trata de responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, notadamente no artigo 14 da Lei no 8.078/90, que dispensa a demonstração de culpa do fornecedor, exigindo apenas a ocorrência do dano e o nexo causal.

No caso em análise, a própria concessionária reconhece que houve interrupção no fornecimento de energia nas datas mencionadas, de modo que resta caracterizado o defeito na prestação do serviço essencial.

A alegação da apelante de que o evento decorreu de “ventos fortes” não encontra respaldo em prova robusta nos autos, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC.

A simples menção a anotações internas não é suficiente para configurar caso fortuito ou força maior.

Além disso, intempéries climáticas são previsíveis, devendo o fornecedor de serviço essencial manter estrutura apta a garantir a continuidade do serviço, nos termos do artigo 22 do CDC.

Quanto aos lucros cessantes, a minuciosa análise dos comprovantes de faturamento apresentados permite a constatação da diferença entre a média das vendas em domingos e segundas-feiras anteriores e os valores efetivamente faturados nos dias de falha no serviço.

A metodologia empregada é razoável e foi respaldada por documentos, evidenciando a perda econômica experimentada pela autora, o que afasta a alegação de presunção indevida.

No que tange aos danos morais, ainda que se trate de pessoa jurídica, é pacífico o entendimento de que, quando há abalo à honra objetiva da empresa, traduzido na perda de credibilidade junto ao público consumidor, configuram-se os pressupostos para a indenização moral. A interrupção reiterada do fornecimento de energia em estabelecimento comercial do ramo alimentício, com perda de produtos, transtornos no atendimento ao público e frustração das expectativas de consumo, extrapola o mero aborrecimento.

O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo, servindo ao propósito reparatório e pedagógico da condenação, sem importar em enriquecimento indevido.

Dessa forma, ausente qualquer mácula na sentença que justifique sua reforma, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, nos termos do §2o do dispositivo legal mencionado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025